Tribunal: CARF
Processo: 15586.720450/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NULIDADE. DECISÃO DE PISO. CERCEAMENTO DO DRIEITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Todas os argumentos do contribuinte foram enfrentados, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. PERMISSÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o contrato social for claro ao dispor sobre tal distribuição.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, aa hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
DILIGÊNCA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 163.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgado. Aplicação da Súmula CARF no 163.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720450/2016-21
ACÓRDÃO
1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOCTORS EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NULIDADE. DECISÃO DE PISO. CERCEAMENTO DO DRIEITO DE DEFESA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Todas os argumentos do contribuinte foram enfrentados, as garantias ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a
nulidade dos atos administrativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESPROPORCIONAL
À
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. PERMISSÃO EXPRESSA NO
CONTRATO SOCIAL
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de
lucros em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação
de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões
regulamentadas, quando o contrato social for claro ao dispor sobre tal
distribuição.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, aa hipótese de
existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou
judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
2
na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106,
II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do
tributo cobrado.
DILIGÊNCA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 163.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária
para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua
realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a
convicção do julgado. Aplicação da Súmula CARF no 163.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar a
preliminar suscitada e, ii) no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário tão somente
para aplicar a retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, de modo a reduzir o
percentual da multa de ofício aplicada de 150% para100%.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 14-69.444,
prolatado pela 10a Turma da DRJ/POR, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado
por meio de Autos de Infração (AI) contra o sujeito passivo acima identificado,
verificado no estabelecimento da empresa de CNPJ no 14.358.317/0001-09,
lançado em 17/10/2016 e com a ciência postal ao contribuinte em 20/10/2016
(fls. 102/104), com lançamento dos seguintes créditos tributários:
Constituíram fatos geradores dos tributos lançados os valores do imposto
de renda não retido pelo sujeito passivo incidente sobre as seguintes verbas:

- pagamentos a sócios não declarados em DIRF: valores pagos e
escriturados
na
contabilidade
indevidamente
qualificados
como
antecipação/distribuição de lucros a sócios da empresa, no período de
01/2013 a 12/2014;
- pagamentos a não sócios não declarados em DIRF: valores pagos e
escriturados
na
contabilidade
indevidamente
qualificados
como
antecipação/distribuição de lucros a pessoas não sócias da empresa, no
período de 01/2013 a 03/2014; e
- pagamentos a não sócios não declarados em DIRF: valores pagos e
escriturados na contabilidade nas contas de serviços profissionais – PF /
serviços de terceiros - PF, no período de 06/2013 a 04/2014.
Para o cálculo dos juros de mora e da multa foram aplicados aos valores da
base de cálculo (imposto de renda não retido na fonte) as alíquotas dos juros
SELIC e a alíquota qualificada de 150% decorrente da identificação das
circunstâncias qualificadoras, conforme itens 85 a 96 do Relatório Fiscal (fls.
044/047).
Os sócios Alexandre Luiz Bittencourt e Márcio Lameri Cruz foram pessoal e
solidariamente responsabilizados, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN., por
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
4
terem praticado atos com infração à lei, conforme itens 970 a 105 do Relatório
Fiscal (fls. 047/048).
O contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram impugnações, em
21/11/2016 (Termos de Análise de Solicitação de Juntada às fls. 1149, 1171 e
1196), às fls. 1125/1196, e anexos, com as considerações a seguir consolidadas e
descritas.
1. Inicialmente, esclarece que a Doctors é uma sociedade formada
exclusivamente por médicos que se associaram para prestação de serviços
de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para
atendimento a urgências, sendo que são os sócios que prestam os serviços,
atendendo em regime de plantão em prontos-socorros e unidades
hospitalares, pelo que decidiram estabelecer de comum acordo que a
remuneração de cada sócio se daria a partir da distribuição dos lucros de
acordo com a produtividade individual, apurada em relatórios mensais. No
entanto, tal prática teria sido interpretada pela fiscalização como
distribuição irregular de lucros, caracterizados como rendimentos
decorrentes do trabalho, com base na constatação de que houve lucro
distribuído a não sócios, houve lucros distribuídos sem respeito à
proporcionalidade da participação no capital social e inexistência de
documentação comprobatória de lançamentos contábeis. A fiscalização
teria também caracterizado uma triangulação de serviços, por entender
que os tomadores de serviços da empresa se beneficiavam dessa
sistemática pela não formação de vínculos com os prestadores de serviço
direto e não suportavam encargos previdenciários e trabalhistas, que
também não eram suportados pela empresa por meio da caracterização
de distribuição de lucros.
2. Pleiteia a nulidade do lançamento por inexistência de ilicitude,
sustentando que houve aplicação indevida do art. 118, do CTN, pois não
haveria ilicitude em se remunerar os sócios exclusivamente por meio de
distribuição de lucros e não há dispositivo legal que obrigue ao
pagamento de pro labore aos sócios.
3. Expõe que o contribuinte é uma empresa que adota a forma de
sociedade simples e que a legislação, em especial o Código Civil, permite
que a decisão da empresa sobre como se dará o pagamento da
remuneração seja livre, uma vez que não há nenhuma obrigatoriedade
sobre um valor mínimo que deva ser pago a título de pro labore aos sócios.
Aponta que o Código Civil, arts. 997, VII, c/c 1007 e 1008, permite que os
sócios, no próprio contrato social, em ato separado ou por prática
reiterada, estipulem outra forma que não a proporcional para distribuição
dos lucros, limitando somente que nenhum sócio seja excluído dessa
distribuição. No caso da Doctors, tal previsão é expressa no próprio
contrato social desde sua primeira alteração. Traz decisões administrativas.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
5

Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
6
4. Contesta que a não apresentação de recibos deixe os lançamentos
contábeis sem respaldo, pois o próprio CARF, em sua Súmula 40, afirma
que tal não faria prova efetiva dos pagamentos, portanto considera
suficientes as provas anteriormente apresentadas, quais sejam, cópias de
cheques, comprovantes de pagamentos, transferências bancárias e extratos
bancários.
5. Reclama a descaracterização da qualificação da multa aplicada, por ter
a fiscalização feito o lançamento totalmente com base na documentação,
na contabilidade e nas demonstrações ofertados pela própria empresa,
portanto não há como caracterizar uma conduta dolosa. Traz decisões
administrativas.
6. Os sócios administradores insurgem-se contra a atribuição de
responsabilidade solidária a eles dirigida, pois a ausência de ilicitude
apontada anteriormente descaracterizaria, por via de consequência, a
acusação de infração à lei erigida como fundamento para a atribuição de
responsabilidade tributária ao impugnante na forma do art. 135 do CTN,
uma vez que não se comprovou a prática de qualquer ato praticado com
excesso de poderes ou infração de lei ou do contrato social.
7. Requer produção de prova pericial objetivando examinar se os
lançamentos contábeis atendem à lei comercial e às normas técnicas
aplicáveis, indicando perito e apontando quesitos.
8. Requer ainda que todas as intimações relativas ao presente processo
sejam endereçadas ao advogado que subscreve a impugnação, sob pena
de nulidade.
Encerra requerendo a nulidade do lançamento, a improcedência da ação
fiscal, a anulação da responsabilidade solidária atribuída aos sócios, a
exclusão da multa qualificada e a produção de prova pericial. (Grifei)
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se como não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada, cristalizando-se como incontroversa e definitiva no âmbito
administrativo.

Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
7
SOCIEDADE SIMPLES. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE LUCROS. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO.
Caracteriza-se como remuneração para fins de incidência do imposto de renda
retido na fonte o lucro distribuído ao sócio de sociedade simples
desproporcionalmente às quotas do capital social, quando ausente no contrato
social e alterações estipulação expressa nesse sentido.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora,
após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pela pessoa física,
exige-se daquela a multa de ofício e os juros isolados.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os administradores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica, prepostos e
empregados são solidariamente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa
de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como
sonegação, fraude ou conluio.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais
ou eletrônicos autorizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário argumentando o
seguinte:
(...)
“2. DAS RAZÕES PARA ANULAÇÃO DA DECISÃO
Em primeiro lugar, depreende-se do acórdão recorrido que não foi
enfrentada a preliminar de nulidade do lançamento suscitada na impugnação.

Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
8
Nesse ponto, a DOCTORS sustentou em sua impugnação a inexistência de
ilicitude na forma de organização adotada para a remuneração de seus sócios,
revelando-se nulo o lançamento que considerou ter sido a empresa constituída
para simular situação com o propósito de evasão tributária, não podendo ser
invocado, para tal finalidade, o art. 118, inc. I, do CTN, como feito pelo agente
fiscal. Contudo, não há, no acordão recorrido, qualquer enfrentamento dessa
matéria, ainda que ela tenha sido apresentada no relatório, no trecho abaixo
destacado:
Ora, a jurisprudência do CARF é contundente no sentido de que todas as
razões aptas a ensejarem a reforma ou cancelamento da exigência devem ser,
necessariamente, apreciadas no julgamento em primeira instância, sob pena de
supressão de instância e violação da garantia de recorribilidade das decisões. (...)
Portanto, não tendo sido apreciada pelo acórdão recorrido a preliminar de
nulidade do lançamento – apta a ensejar a improcedência total da ação fiscal –,
impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão, devendo os autos
retornarem à origem para novo julgamento de primeira instância.
3. DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO
(...)
3.1. DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, SOB PENA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
O acórdão recorrido merece ser, de pronto, reformado porque foi
indeferido o requerimento de produção de prova pericial formulado pela
DOCTORS, em inegável prejuízo ao exercício amplo do direito de defesa,
inviabilizando a adoção de um procedimento contraditório.
(...)
A DOCTORS atendeu, rigorosamente, as exigências do art. 16, inc. IV, do
Decreto no 70.235/72, ao formular o requerimento de produção de prova pericial
contábil.
Por isso, seria imprescindível que um agente fiscal, estranho ao feito,
procedesse ao exame da escrita contábil da DOCTORS e apontasse, de fato, se os
lançamentos contábeis glosados pela fiscalização atenderam, ou não, a lei
comercial e as normas técnicas aplicáveis, sob pena de o processo se transformar
num mero embate entre os argumentos trazidos pelo agente fiscal no relatório
fiscal e os argumentos trazidos pela DOCTORS em sua impugnação.
(...)
Logo, revela-se imprescindível, no caso, a produção da prova pericial nos
termos em que requerida pela DOCTORS, sob pena de irremediável ofensa ao
devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), com as garantias
da ampla defesa e do contraditório a ele inerentes (art. 5o, inc. LV, da Constituição
Federal).
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
9
3.2. DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO FISCAL
(...)
As provas mais efetivas da comprovação de pagamento foram
apresentadas pela DOCTORS, quais sejam, a apresentação de cópias de cheques,
comprovantes de pagamentos, transferências bancárias e extratos bancários.
Não há, portanto, qualquer elemento que possa desqualificar a escrituração
contábil feita pela DOCTORS no que respeito à apuração e distribuição de lucros
aos sócios.
Por tudo o que foi exposto, resulta clara a improcedência da ação fiscal,
devendo ser reformado o acórdão recorrido.
(...)
3.3. DA DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA APLICADA
Por fim, o acórdão recorrido, reproduzindo, mais uma vez, a linha de
argumentação desenvolvida no relatório fiscal, manteve a qualificação da multa
aplicada pelo agente fiscal. (...)
O procedimento fiscal se desenvolveu, ainda, com o oferecimento de todas
as informações e documentos pela DOCTORS que lhe foram solicitados pelo
agente fiscal, não tendo obstado, tampouco dificultado, em nenhum momento o
trabalho da fiscalização.
Aliás, somente porque teve acesso a todos os documentos e informações
oferecidos pela DOCTORS é que o agente fiscal pode concluir – da maneira como
concluiu – o procedimento fiscal.
Se assim, resta completamente afastada a hipótese do art. 44, § 1o, da Lei
no 9.430/96, que faz remissão aos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 para
determinar a aplicação de multa qualificada, nas situações de sonegação fiscal.
Portanto, não há razão suficiente para se manter a aplicação da multa
qualificada, uma vez que houve efetiva colaboração da DOCTORS para que o
procedimento fiscal pudesse ser concluído como foi, devendo o acórdão recorrido
ser reformado quanto a esta matéria.
4. DOS REQUERIMENTOS
Em razão do exposto, requer-se seja conhecido e provido este recurso
voluntário, a fim de que:
(a) Seja anulado o acórdão recorrido, por não ter sido apreciada a
preliminar de nulidade do lançamento suscitada na impugnação, devendo os
autos retornarem à origem para novo julgamento de primeira instância; ou,
subsidiariamente,
(b) Seja reformado o acórdão recorrido:
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
10
(b.1) Para se determinar a produção da prova pericial requerida na
impugnação, devendo os autos retornarem à origem para novo julgamento
em primeira instância, após a produção da prova; ou, subsidiariamente,
(b.2) Para se julgar improcedente a ação fiscal, com a anulação de
todos os créditos tributários constituídos, tornando-se insubsistentes os
autos de infração; ou, subsidiariamente,
(b.3) Para se excluir a aplicação da multa qualificada prevista no art.
44, § 1o, da Lei no 9.430/96.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
I - SÍNTESE
Conforme já relatado, a Recorrente passou por uma ação fiscal deflagrada com base
no MPF no 0720100.2015.00491 (“Operação Esculápios de Ouro”), que resultou na constituição
de créditos tributários, nestes autos, da ordem de R$ 3.976.505,74, relativos à exigência de juros
de mora e multa por falta de retenção na fonte do imposto de renda, no período de 01/2013 a
12/2014.
A autuação teve como fundamento o art. 118, inc. I, do CTN. Nesse contexto, houve
a desconsideração da forma de organização adotada pela Recorrente para a remuneração de seus
sócios, ante a constatação da distribuição irregular de lucros, cujos pagamentos foram
caracterizados pela fiscalização como rendimentos decorrentes do trabalho sujeitos à incidência
de contribuição previdenciária e ao IRRF.
Em sua impugnação, a Recorrente pugnou pela nulidade do lançamento pela
inexistência de ilicitude na forma de organização adotada pela Recorrente para a remuneração de
seus sócios. No mérito, pleiteou a improcedência da ação fiscal baseada no argumento de
impossibilidade de serem descaracterizados os pagamentos realizados a título de distribuição de
lucros sem se respeitar a proporcionalidade na participação do capital social, uma vez que tal
prática se deu de acordo com a legislação de regência, Quanto à multa, demonstrou a suposta
necessidade de sua desqualificação.
No entanto, a DRJ julgou improcedente a dita impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
11
Irresignada, a Recorrente apresentou o competente recurso voluntário, aduzindo
que o acórdão piso não teria enfrentado adequadamente os fundamentos deduzidos na
impugnação, devendo ser: (a) anulado, porque não enfrentou a preliminar de nulidade do
lançamento suscitada na impugnação, (b) reformado, para determinar a produção da prova
pericial requerida pela Recorrente, julgando improcedente a ação fiscal, ou subsidiariamente,
para se desqualificar a multa aplicada.
Dessa forma, passa-se ao exame do pontos elencados no Recurso Voluntário da
Recorrente.
II - ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS
2.1. Preliminarmente
Verifica-se que a Recorrente em sua impugnação alegou que que o lançamento
seria nulo ante a inexistência de ilicitude na forma de organização adotada para a remuneração de
seus sócios. Em sua concepção, também se revela nulo o lançamento por ter considerado que
empresa foi constituída para simular situação com o propósito de evasão tributária, não podendo
ser invocado, para tal finalidade, o art. 118, inc. I, do CTN, como feito pelo agente fiscal.
Assim, em sede de preliminar, a Recorrente argumentou que o acórdão recorrido
está eivado de nulidade por não enfrentar a dita a preliminar de nulidade do lançamento suscitada
na impugnação. Contudo, a alegação da Recorrente não se sustenta.
Ora, a autuação é basicamente sobre a distribuição desproporcional de lucros em
uma sociedade de médicos e a existência ou não de ilicitude na forma de organização adotada
para a remuneração de seus sócios, trata-se, pois, de matéria de mérito e que foi devidamente
analisada no momento oportuno.
Outrossim, a Recorrente exerceu sem pleno direito do contrário e ampla defesa,
inclusive, no tocante ao argumento tido como inovador. De fato, está claro que as garantias ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes
foram observadas, de modo que não condiz com a realidade a alegação da Recorrente.
Veja que o enfrentamento das questões nas peças de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Por fim, releva ressaltar que, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o
dever de ofício com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e
regulamentares e justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
12
8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da
Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
2.2. Mérito
2.2.1. Da alegada improcedência da ação fiscal
O núcleo do lançamento contestado reside na caracterização de pagamentos
efetuados a sócios como sendo remuneração por serviços e não distribuição de lucros, conforme
formalizado pela Recorrente em seus documentos e na sua contabilidade.
Em suma, a autuação é basicamente sobre a distribuição desproporcional de lucros
em uma sociedade de médicos. Cumpre ressaltar que os resultados partilhados decorrentes do
exercício da atividade pela sociedade são distribuídos aos sócios ou acionistas mediante o
pagamento de lucros ou dividendos.
Com relação à tributação dos lucros ou dividendos, o artigo 10 da Lei 9.249/95
estabelece que os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do
mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte nem
integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
domiciliado no país ou no exterior.
De fato, a participação nos lucros da sociedade é um dos principais direitos de um
sócio ou acionista, de modo que os sócios são os destinatários naturais da atividade da sociedade,
respeitados os direitos de terceiros, desde a sua constituição até sua extinção, de modo que o
direito à participação nos lucros é intrínseco à própria qualidade de sócio.
Nesse sentido, o artigo 1.008 do Código Civil determina que todos os sócios devem
participar dos lucros e perdas da sociedade, sendo nula uma estipulação contratual que exclua
qualquer sócio de tal participação.
Sobre a distribuição, a regra geral é de que o sócio participe na proporção de sua
participação na sociedade, consoante redação do artigo 1.007 do Código Civil, veja-se:
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor
das quotas.

Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
13
Entretanto, conforme leitura detida do dispositivo do Código Civil, a regra comporta
exceção,: “salvo estipulação em contrário”, o que demonstra que os sócios são livres para
estabelecer distribuição dos lucros e perdas de forma diferente da proporção de suas respectivas
quotas, pois há diversas situações fáticas que podem implicar uma distribuição desproporcional
(por exemplo, um deles pode fazer jus a uma maior participação nos lucros, uma vez que ele
possui impacto direto no aumento dos lucros da referida sociedade etc.).
Não por outra motivo, a própria Receita Federal já se pronunciou contra a tese
sustentada pela Fiscalização e encampada pela DRJ, como se extrai da Solução de Consulta
Disit/SRRF06 de no 46, 24 de maio de 2010, segundo a qual:
‘Estão abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição
esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em conformidade
com a legislação societária”.
Mas, para que tais remunerações possa ser consideradas como distribuição de lucro
ou dividendos, os requisitos exigidos pela legislação cível devem ser cumpridos, incluindo, a
previsão expressa no contrato social que os lucros podem ser distribuídos desproporcionalmente
ao capital social. Ocorre, que isso não é o que se verifica no presente caso. Explico.
Analisando o Contrato Social da Recorrente e suas duas alterações (e-fls. 121/165),
aproveitando também a análise já efetuada pela fiscalização no item 16 do Relatório Fiscal (fls.
033/036), quanto às remunerações dos sócios pelos serviços e pelo capital, observa-se que a
versão original do Contrato Social apresenta:

somente dois sócios originais, quais sejam, Alexandre L. Bittencourt e
Márcio L. Cruz que são os administradores da empresa;

os sócios poderão fixar uma retirada mensal a título de pró-labore.

que ao final do exercício, os lucros são distribuídos de acordo com a
proporção das suas cotas e em caso de dissolução da sociedade, o patrimônio será
distribuído de acordo com a proporção das suas cotas;
Por outro lado, em 10/09/2013 houve a Primeira Alteração do Contrato Social com
a seguintes modificações: a admissão de 37 novos sócios, totalizando 39 sócios; passou a
denominar a cláusula do pró-labore para “Retirada dos Sócios”, e, foi acrescentada a cláusula
denominada “Produtividade” que dispõe que os sócios serão remunerados proporcionalmente a
sua produtividade.
Já na Segunda Alteração do Contrato Social, ocorrida em 09/10/2015:

Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
14


foram admitidos 38 novos sócios; e saída de 11 sócios, restando 66 sócios no
total;

b) inclusão de um parágrafo na cláusula “Retirada dos Sócios” dispondo que
os sócios poderão, a título de antecipação, efetuar a distribuição dos lucros entre
si mensalmente, com observância da proporção na produção individual de cada
um.
Portanto, SOMENTE a partir da segunda alteração contratual, ou seja, em
09/10/2015, posteriormente aos fatos geradores examinados nestes autos
(01/2013 a 12/2014), é que o Contrato Social passou a prever que a distribuição dos
lucros se daria de forma específica. Logo, no período no lançamento, a distribuição
dos lucros deveria ter se dado, necessariamente, de forma proporcional às cotas
societárias, sob pena se ser considerada como irregular pelo Fisco.
Nesse sentido, a decisão de piso foi precisa:
“(...)
Portanto, em nenhum momento no período do lançamento, de 01/2013 a
12/2014, o Contrato Social prevê que a distribuição dos lucros se dê de forma
específica; tal só se dá quanto à antecipação mensal dos lucros apenas em
09/10/2015, a partir da segunda alteração contratual, que é posterior aos fatos
geradores tratados no presente processo. Logo, da aplicação dos dispositivos do
Código Civil, resulta que a distribuição dos lucros deve ser necessariamente
proporcional às cotas societárias, pois mesmo que houvesse estipulação em
separado ou prática reiterada, tal não poderia ser oposto a terceiros. E isso ainda
reforçado por disposição expressa na cláusula do Contrato Social referente ao
término do exercício, que estabelece distribuição de lucros proporcional às cotas.
Dito isso, qualquer pagamento aos sócios fora da proporcionalidade das
cotas não pode ser caracterizado como distribuição de lucros perante terceiros,
por disposição expressa do Código Civil nos termos do parágrafo único do art.
997.
Considerando ainda que os pagamentos ocorrem de forma proporcional à
produtividade de cada médico no exercício de sua atividade profissional, não há
como não atribuir a esse pagamento a natureza de remuneração pelo trabalho
desses profissionais, seja ele caracterizado como pro labore ou como
remuneração por serviço prestado por intermédio da sociedade. De qualquer
forma, trata-se de remuneração a segurado contribuinte individual, considerando-
se ainda a inexistência de vínculo empregatício formal entre a empresa e esses
profissionais. (grifei)
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
15
O próprio Contrato Social reconhece a natureza remuneratória desses
pagamentos ao textualmente afirmar que “os sócios ou componentes dessa
sociedade serão remunerados proporcionalmente a sua produtividade”. (grifei)

Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
16
O entendimento desse Tribunal não destoa da posição adotada:
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE DE MÉDICOS. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA
DESCONSTITUIÇÃO DA CONTABILIDADE. LUCROS EFETIVADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há vedação legal para que se delibere pela distribuição desproporcional de
lucros (e não de acordo com a participação social) nas sociedades civis de
prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões
regulamentadas, quando o contrato social for claro ao dispor de tal distribuição.
In casu, havendo contabilidade completa que cumpre com as formalidades
intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular, não há que se falar
em tributação dos valores distribuídos como lucro. (Acórdão no: Acórdão no 302-
005.286, Relator: Gustavo Guimarães da Fonseca, Data da Sessão: 17/03/2021)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. PERMISSÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL. Não
há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros em
relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas. (Acórdão no
1401-004.224,Relatora: Letícia Domingues Costa Braga, Data da Sessão:
12/02/2020).
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. EXPRESSA
PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
DISCRIMINAÇÃO ENTRE PRO LABORE E LUCRO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Não há vedação legal no que se refere à
distribuição desproporcional de lucros em relação à participação social, nas
sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de
profissões regulamentadas, quando o contrato social for claro ao dispor sobre tal
distribuição. Havendo contabilidade que cumpre com as formalidades intrínsecas
e extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular e contabilizada, não há que se
falar em incidência de contribuições previdenciárias em face dos valores
distribuídos como lucro, com mais razão ainda quando houver discriminação
entre a remuneração decorrente do trabalho (pro labore) e a proveniente do
capital social (lucro) e tratar-se de resultado já apurado por meio de
demonstração do resultado do exercício (DRE). (Acórdão no: Acórdão no 2402-
006.980, Relator: Luís Henrique Dias Lima, Data da Sessão: 13/02/2019)
Ademais, como ressaltado na decisão da Turma a quo, “diversos outros elementos
indiciais, tais como a alta rotatividade de sócios, seu grande número, a administração da empresa
restrita aos dois sócios originais, a desproporcionalidade entre as cotas dos sócios originais e os
sócios posteriormente admitidos, que reforçam a caracterização da empresa como uma mera
intermediária entre os contratantes dos serviços médicos e a mão-de-obra de seus sócios formais
e, consequentemente, da natureza remuneratória dos valores a eles pagos”.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
17
Por isso, concordo com a autoridade fiscal e com os fundamentos do acórdão
recorrido, no sentido de a Recorrente não observou os requisitos legais para distribuir lucros de
forma desproporcional, de modo que o se teria na prática seria uma sociedade pagando os seus
sócios pelos serviços diretamente prestados por eles, independente do percentual de participação
de cada um na sociedade.
Ora, está comprovada que a real natureza dos rendimentos atribuídos aos sócios
pela empresa é de remuneração de não de lucro. Assim, assiste razão à fiscalização, que entendeu
que tais pagamentos na verdade referem-se a remuneração por serviços prestados pelos sócios da
pessoa jurídica, razão pela qual não seria dividendos isentos, mas sim pró- labore, sobre os quais
deveria ter ocorrido a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora. E sobre o imposto que
deixou de ser retido incidem a multa isolada e os juros de mora isolados.
Outrossim, a Recorrente aduziu que o simples recibo assinado pelos beneficiários,
como exigido pelo agente fiscal, não faz prova efetiva dos pagamentos, consoante Súmula CARF no
40:
“A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento,
impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa
de ofício”.
Todavia, a fiscalização em nenhum momento considerou os documentos
apresentados como prova insuficiente dos pagamentos às pessoas físicas, mas tão-somente
discordou da interpretação da natureza jurídica desses pagamentos e seus lançamentos contábeis
associados, pois entende que esses dois elementos não são suficientes para atribuir aos
pagamentos a natureza jurídica de distribuição de lucros.
Portanto, agiu corretamente, o Fisco ao desconsiderar a natureza de dividendos,
entendendo que, na verdade ,o que houve foi o pagamento de pró-labore e o argumento
apresentado não encontra respaldo, devendo o lançamento ser mantido.
Também não procede a alegação acerca da indispensabilidade da conversão do
julgamento em diligência para produção de prova pericial, nos termos do art. 18 do Decreto n°
70.235/19721, vez que o auto de infração apresenta todos os elementos necessários para formar a
convicção do julgador.

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art.
1° da Lei n° 8.748/93).
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
18
Inclusive, o relatório fiscal e seus anexos detalham de forma clara os critérios
utilizados pelo auditor, a forma de apuração da base de cálculo, informando os valores apurados
em Folha de Pagamento, em GFIP, e as diferenças encontradas. Ademais, os documentos
utilizados pela fiscalização – Folha de Pagamento, GFIP, livros contábeis e documentos contábeis e
fiscais -, são documentos pertencentes à Recorrente que teve todas as condições para contestar o
lançamento, com a apresentação de documentos hábeis e suficientes para comprovar suas
alegações, de acordo com os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Nem se alegue que o indeferimento da diligência configuraria afronta ao direito de
defesa da Recorrente. A matéria foi objeto de aprovação da Súmula CARF no 163, nos seguintes
termos:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972e Súmula CARF no 2).
Quanto aos entendimentos jurisprudenciais citados pela Recorrente, esses não
vinculam as decisões administrativas proferidas por órgãos julgadores distintos, exaradas no
exercício de suas respectivas competências. Tem-se, pois, que nos estritos termos legais este
procedimento está de acordo com o princípio da legalidade ao qual o agente público está
vinculado em razão da obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever
funcional irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao
cumprimentos das determinações constantes no ordenamento jurídico.
Não há, pois, razão para reforma do acórdão recorrido também neste ponto.
2.2.2. Da Responsabilidade solidária dos sócios
As pessoas físicas (Alexandre Luiz Bittencourt e Márcio Lameri Cruz)
responsabilizadas solidariamente não se insurgiram contra a decisão de piso. Logo, considerando
que a matéria não foi contestada em âmbito recursal, a questão da responsabilidade solidária
tornou-se preclusa, incontroversa e os respectivos lançamentos consolidados na esfera
administrativa.
Assim, mantém-se a responsabilização solidária de todas as pessoas físicas
arroladas pela fiscalização com supedâneo no art. 135, III do CTN, tal qual decidido no acórdão “a
quo”.

Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
19
2.2.3. Aplicação da multa qualificada
A exigência fiscal formalizada no presente processo refere-se ao lançamento da
multa isolada e dos juros isolados, não alcançando o imposto cuja retenção e recolhimento
deixou de ser antecipado pela fonte pagadora.
De fato, nos termos do art. 717 do RIR/99 e do Parecer Normativo Cosit n.o 1, de
24/09/2002, a pessoa jurídica é a responsável pela retenção do IRRF quando do pagamento ao
beneficiário:
RIR/99 (Decreto No 3.000/99):
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no
7.713, de 1988, art. 7o, § 1o).
Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002:
“IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE. No caso de imposto de renda
incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é da fonte pagadora. IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO
APURADO PELO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE. Quando a incidência na
fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte,
a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto
extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual. IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO
APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
PENALIDADE. Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de
antecipação, antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual,
no caso de pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora. Verificada a falta de retenção após
as datas referidas acima serão exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os
juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para recolhimento do
imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha
submetido os rendimentos à tributação.” (grifou-se)
Dessa forma, após o prazo legal de entrega da Declaração de Ajuste pelo
beneficiário pessoa física, o valor do imposto de renda não pode mais exigido da fonte pagadora,
mas apenas a multa e os juros isolados.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
20
Por sua vez, a exigência da multa no percentual de 150% encontra amparo legal no
art. 9o da Lei no 10.426/02, combinado com o art. 44, I da Lei no 9.430/96. Importante explicar que
qualificação da multa ocorreu devido à caracterização pela fiscalização das situações de
sonegação, nos seguintes termos do Relatório Fiscal (e-fls. 044/045):
“87. Feitas as considerações acima, a multa imposta é aquela prevista no inciso I
do caput do artigo 44 da lei 9.430/96, penalidade que se aplica por força do artigo
9o da lei 10.426/2002. A multa é de 75% (setenta e cinco por cento), incidente
sobre a totalidade do imposto de renda que deixou de ser retido.
88. Todavia, com relação a suposta “distribuição de lucros”, ficou demonstrado
que houve clara tentativa de conferir à remuneração aos sócios e não sócios a
aparência de lucros, valendo-se de infrações à lei e ao contrato social, além de
outras irregularidades expostas acima.
89. A escrituração de fatos contábeis relativos a “supostos lucros”, pagos a sócios
e não sócios, em títulos inapropriados de sua contabilidade e também não
escorados em documentação hábil e idônea, caracterizam, a nosso ver, o dolo.
90. Conclui-se o dolo no exame conjunto de toda a estrutura das irregularidades
expostas nesse relatório fiscal, relacionadas aos “supostos lucros distribuídos”,
irregularidades essas associadas com o propósito de ocultação, pelo sujeito
passivo, da real natureza do fato gerador da obrigação tributária principal e,
consequentemente o não pagamento do tributo devido, evasão tributária essa
que beneficiou a empresa, seus sócios e também não sócios.
91. A conduta do sujeito passivo, assim, impediu o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ocultando sua real natureza e as circunstâncias materiais.
92. Na esfera penal-tributária, como já exposto acima, há cometimento em tese
do delito previsto no art. 1o, inciso II da Lei no 8.137/1990.
93. Havendo sonegação, em tese, e tendo o sujeito passivo impedido o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, ocultando sua real natureza e as circunstâncias
materiais, resta caracterizada a hipótese do art. 71, inciso I da Lei 4.502/64”.
Nada obstante, em que pese entenda restar comprovada a atuação dolosa e
simulada da Recorrente, entendo que a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de
100%. Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada.
Vejamos a antiga e a nova redação:

Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
21
Redação dada pela Lei no 10.833/03
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) – Grifou-se.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos
em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
A propósito, esse tem sido o entendimento do CARF:

Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.250 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720450/2016-21
22
“(...) PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE. Aplica-se o
princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art.
106, II, "a", do CTN”. (Acórdão no 3401-012.476, Relator: Renan Gomes Rego,
Data da Sessão: 28/09/2023)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Data do fato gerador:
26/05/2008, 27/05/2008, 13/06/2008PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE. Aplica-se o princípio da
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a
legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a",
do Código Tributário Nacional”. (Acórdão no 3002-002.790, Relator e Presidente:
Wagner Mota Momesso de Oliveira, Data da Sessão: 19/09/2023)
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, para fim de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário tão somente para aplicar a
retroatividade benigna da multa qualificada, reduzindo o percentual de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1270
DF CARF MF
Original